Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002220-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENITA DOS SANTOS - CPF: 631.666.581-49 (APELADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1002220-30.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Banco CSF S.A.

Apelada:
Elenita dos Santos

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002220-30.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Banco CSF S.A.

Apelada:
Elenita dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco CSF S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral que lhe move Elenita dos Santos, julgou procedente a demanda, declarando a inexistência do débito que ocasionou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, determinando a ré ao pagamento de indenização ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, a inexistência de dano moral passível de indenização. Segue defendendo que o autor possui restrição preexistente, inexistindo dano moral, nos termos da Súmula 385, do STJ.

Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 140555376), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002220-30.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Banco CSF S.A.

Apelada:
Elenita dos Santos

VOTO

Cinge-se dos autos que Elenita dos Santos ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral em desfavor do Banco CSF S.A., em virtude de ter seu nome inscrito indevidamente no castrado de restrição ao crédito no valor de R$ 434,75 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

O douto magistrado
a quo
julgou procedente a ação, declarando a inexistência do débito, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios da citação, e ao final determinou o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que não houve acordo entre as partes. Defende a existência de excludente de responsabilidade, bem como a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada. Subsidiariamente requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Compulsando os autos, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pelo apelante, configurada na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, com a inscrição do nome do apelado no cadastro do SPC/SERASA (id. 140555293).

Nesta trilha, andou bem a MMa Juíza ao asseverar,
verbis
:

“

No caso em desate, restou incontroverso que entre as partes havia relacionamento bancário, uma vez que a autora fazia uso de cartão de crédito administrado pelo réu.

No mesmo diapasão, incontroverso que a autora efetuou o pagamento do débito existente, bem como efetuou cancelamento do cartão de crédito, consoante se pode constatar pelos documentos encartados nos autos, mormente o protocolo, o qual não restou desmerecido pela instituição financeira.

Quando da apresentação da defesa, a empresa ré confirma que o cartão de crédito está cancelado definitivamente e com débito no valor de R$ 2.899,86 (dois mil e oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), asseverando que devido ao pagamento em atraso foram gerados encargos de refinanciamento (fl.270 – Id 57364058).

Ora, no caso em desate, não há que se falar em pagamento atrasado, uma vez que houve acordo entre as partes, ocorrendo o pagamento, bem como o cancelamento, assertivas que não foram derruídas pela instituição financeira.”
(id. 140555366).

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao autor.

Por conseguinte, constatada a inexistência de débito, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelada, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do apelante nos cadastros do SPC/SERASA.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da recorrida e o dano sofrido pelo autor, ora apelante.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Por conseguinte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de estabelecer relação jurídica, pois, em decorrência de seu erro, o nome do consumidor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

A anotação no cadastro de proteção ao crédito é a consequência final do ato ilícito praticado pela empresa ré, pois, o início do direito aplicável ao consumidor ocorreu com a má prestação do serviço, mormente evidenciada.

Não somente a relevância da anotação que implica no dever de indenizar, mas a fraude cometida com o seu bom nome, não havendo que se falar na aplicabilidade da súmula 385 do STJ consoante entendeu o magistrado
a quo
. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“
INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - ATO DE TERCEIRO - NEXO DE CAUSALIDADE - CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO - CULPA CONFIGURADA - INEXIGÊNCIA DA PROVA EFETIVA DO DANO - INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDA – DANO CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO - CRITÉRIOS PUNITIVOPEDAGÓGICO - APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não pode o requerido alegar que o ato danoso fora causado por terceiro, visando a exclusão de sua responsabilidade, se resta patentemente demonstrado que a sua conduta omissiva foi o ponto primordial que proporcionou a prática do ato e verificando-se o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o resultado danoso, configurado está a sua responsabilidade de indenizar
...
”. (TJMT, RAC n. 13.990/2005, 5a Câm. Cív., j. 10.05.05 - negritei)

Além disso, em análise ao extrato juntado a inicial, observa-se que antes do apontamento determinado pelo apelado não havia qualquer outra realizada em desfavor da autora,
o que não obsta a fixação da indenização pleiteada.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do apelado para
15% (quinze por cento) do valor da condenação, na proporção estabelecida na r. sentença,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022